Tribunal: TJSP
Processo: 2236147-75.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis no 742, de 18 de abril de 2000, e no 1.364, de 16 de maio de 2013, ambas do Município de Iacanga. Diplomas legais que criaram o Departamento Administrativo da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Iacanga, bem assim os respectivos cargos de Diretor Secretário (comissionado), Assistente Legislativo (comissionado), Assistente Administrativo

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis no 742, de 18 de abril de 2000, e no 1.364, de 16 de maio de 2013, ambas do Município de Iacanga. Diplomas legais que criaram o Departamento Administrativo da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Iacanga, bem assim os respectivos cargos de Diretor Secretário (comissionado), Assistente Legislativo (comissionado), Assistente Administrativo (efetivo) e Estagiário de Direito. Vícios de inconstitucionalidade formal e material. Competência exclusiva da Câmara Municipal dispor sobre a organização de sua Secretaria, bem como sobre a criação de cargos para os seus serviços. Matéria que deve ser veiculada em Resolução, sem a participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo. Cargo comissionado de "Assistente Legislativo", que, em conformidade com suas atribuições, não exige relação de confiança a justificar exceção à regra de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. Atribuições do cargo de "Assistente Legislativo" que não se enquadram nas funções típicas dos cargos comissionados, a saber, chefia, assessoramento e direção. Violação aos artigos 5o, "caput" e § 1o; 20, "caput" e III; 111, "caput"; 115, "caput", II e V; 144, "caput", todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação.